Tribunal: TJMT
Processo: 1002695-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Embargos de Declaração no 1002695-63.2019.8.11.0000
Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO
Embargado: CARLOS ADELAR FAGANELLO
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face a decisão proferida no id. 6855702, que deferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, vindicada nos autos do Agravo de Instrumento no 1002695-63.2019.8.11.0000, determinando a emissão de certidão negativa de débito em nome do Embargado, se o motivo do indeferimento do pedido se deu exclusivamente em razão da existência de dívida inscrita na CDA no 52/35/2014 ou outra relacionada à Pessoa Jurídica da qual o Recorrido já fora sócio.
Sustenta a Embargante, a existência de omissão na decisão objurgada, ao fundamento de que, a decisão fora proferida de forma genérica.
Assevera que, nos moldes em que proferida, a decisão implica na concessão de verdadeiro salvo conduto ao Embargado, inibindo a atuação do Fisco Estadual.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de suprir a omissão.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.
Em princípio, não se verifica a existência do vício de omissão na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.
Conforme consignado na decisão embargada, os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.
E em consonância à precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, mostra-se ilegítima a recusa de expedição de certidão negativa de débito à pessoa física, pelo simples fato da pessoa jurídica da qual é sócio possuir pendências junto ao Fisco.
A propósito, colaciono excerto pertinente da decisão embargada:
“(...)sabe-se que no direito pátrio vigente, vigora a independência dos bens patrimoniais da pessoa jurídica, em face das pessoas físicas, podendo, no entanto, em casos excepcionais, de responsabilização extraordinária, ser os bens particulares dos sócios chamados a responder pela dívida fiscal da pessoa jurídica.
(...)In casu, evidencia-se que o Impetrante/Agravante está sendo lesado em seu direito de obter certidão negativa de débitos em seu CPF, em razão do Fisco Estadual, arbitrariamente, vincular, a sua pessoa física, aos débitos tributários da pessoa jurídica da qual ele já foi sócio, sem, contudo, observar o art. artigo 135 do Código Tributário Nacional, o que segundo o Superior Tribunal de Justiça é ilegal.
(...)‘Configura-se ilegítima a recusa de expedição de Certidão Negativa de Débito - CND à pessoa física, quando a sociedade empresária é devedora e não caracterizada a presença das hipóteses do art. 135 do CTN.’ (...)
(...) ‘Constitui ofensa a direito líquido e certo a negativa, pelo Ente Público Fiscalizador, de fornecimento de Certidão Negativa de Dívida, com amparo no fato de empresa que já foi sócio ser devedor do fisco, à pessoa física que não possui débito fiscal em seu nome’(...)
(...)Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que, apesar da Pessoa Jurídica da qual o impetrante/Agravante tenha sido sócio ser devedora do fisco estadual, tal fato não pode afetar suas atividades econômicas e/ou laborativas como pessoa física, uma vez que cada uma delas possui existência individual e independente uma da outra.
Assim, evidencia-se o direito, líquido e certo, à expedição de certidão negativa de débito em seu nome, motivo pelo qual resta presente a probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Da mesma forma, observa-se a existência do perigo de dano ou o risco útil do processo, isso porque, conforme mencionado alhures, a ausência de emissão da Certidão Negativa de Débito para pessoa Física em razão de dívida fiscal da Empresa da qual já foi sócio, pode impossibilitar o Agravante de exercer a sua atividade econômica e/ou laborativa.”
Destarte, não há falar na concessão de salvo conduto ao contribuinte ou inibição da atuação do fisco, uma vez que a decisão embargada tão somente determinou a expedição de certidão negativa de débito, se o fundamento para a não emissão constituía tão somente a existência de débitos em nome da pessoa jurídica.
Feitas estas considerações, depreende-se que a oposição dos aclaratórios demonstram tão somente a insurgência do Recorrente quanto ao teor da decisão, pretendendo a parte a modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.
Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135)
“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).
Ressalte-se ainda que, o Juiz não é obrigado a rechaçar todos os argumentos e artigos de lei arguidos pela parte, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidos à análise para a formação da convicção do julgador.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 (ART. 1.022 CPC/2018). INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. NÃO CABIMENTO.
(...) IV - Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)
V - Dessarte, como se observa de forma clara, não se trata de omissão, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte recorrente.
VI - Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Esse não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas que lhe forem trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 535 do CPC/73.(...)” (AgInt no REsp 1606681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)
Assim, não evidenciada a existência do vício de omissão, descabe a oposição dos aclaratórios.
Por fim, registre-se que a provocação de incidentes infundados, bem como a interposição de recurso com intuito protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas em lei.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
Intime-se.
Após o decurso do prazo recursal, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator